Tribunal: TJDFT
Processo: 0729069-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL. PPROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JEMPERLI. CÂNCER DE ENDOMÉTRIO. ROL DA ANS. DOENÇA AVANÇADA E RECORRENTE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu o fornecimento da medicação Jemperli (dostarlimabe). 1.1. Em suas razões, o agravante postula pela reforma da decisão agravada.
2. A taxatividade do rol da ANS tem sido objeto de discussão constante em nossas Cortes de Justiça. 2.1. Em julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704) sobre o tema, concluído em 08/06/22, a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” 2.2. Destarte, em 21 de setembro de 2022 foi editada a Lei n. 14.454/2022, a qual estabeleceu critérios para permitir cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admitindo-se, portanto, exceções à taxatividade da cobertura.
3. No caso, de acordo com o relatório médico acostado aos autos, a médica enfatizou encontrar-se na bula do Jamperli a prescrição para a doença a qual acomete a parte. Informou ter a paciente tratado de doença avançada e recorrente. Relatou, ainda, ser o medicamento registrado na ANVISA. 3.1. Considerando as diversas vias de tratamento utilizadas, sem sucesso, o quadro em questão se enquadra na exceção perfilhada no item 4 da tese firmada pelo STJ, de que, esgotados os procedimentos do rol, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico.
4. Precedente da Casa: “(...) 1. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. O fato de a medicação ser off-label (fora da prescrição inicial da bula), por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, sobretudo se há prescrição de médico especialista recomendando o seu uso para impedir o avanço da doença de alta complexidade da paciente. Precedentes. 3. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou entendimento no sentido de considerar taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, com exceções conforme peculiaridade do caso. 4. O referido entendimento não alterou as diretrizes legais e jurisprudenciais do próprio Tribunal da Cidadania no sentido de que, no tratamento de câncer, a operadora do plano de saúde está obrigada, no atendimento ambulatorial, à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; e, no âmbito da internação hospitalar, ao custeio de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, entre outros, na à luz dos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "d", e 35-F da Lei no 9.656/1998. Precedentes. 5. Tendo em vista que a beneficiária comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o medicamento sob o argumento de estar o medicamento quimioterápico pleiteado fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (07010825320238070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 19/4/2023).
5. Na hipótese, em análise superficial do feito, própria do recurso ora interposto, verifica-se a presença de elementos capazes de demonstrar a adequação e a necessidade de realização do tratamento indicado pelo médico assistente da agravada, porquanto o relatório médico acostado aos autos indica a necessidade do tratamento, pois a doença se encontra em estágio avançado e recorrente. 5.1. Ressalta-se, ainda, ter a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovado o uso do Jemperli (dostarlimabe) em março de 2022 para o tratamento de pacientes adultas com cancro endometrial avançado ou recorrente, consoante se verifica em consulta ao site da referida agência.
6. Agravo de instrumento improvido.